Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-43.2024.8.11.0086
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000010-43.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RONEI DUARTE PEREIRA - CPF: 066.383.041-94 (EMBARGANTE), DANIELLE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 147.463.757-47 (ADVOGADO), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (EMBARGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DANIELLE PEREIRA SILVA - CPF: 368.792.788-17 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DANIELLE PEREIRA SILVA - CPF: 368.792.788-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
. JOGO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por usuário de jogo eletrônico em
virtude
de
A
córdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a improcedência dos pedidos indenizatórios decorrentes da suspensão de conta na plataforma Free Fire.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à distribuição do ônus da prova; (
ii
) à alegada decisão automatizada sem revisão humana, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados; (
iii
) ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (
iv
) à existência de enriquecimento sem causa; (v) à configuração de dano moral; e (vi) à inexigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Colegiado
enfrentou expressamente a distribuição do ônus da prova,
consignou
que incumbe ao
A
utor comprovar o fato constitutivo de seu direito
;
que
a
inversão
do ônus da prova
prevista no CDC
não é automática
e que a fornecedora de serviço apresentou
elementos técnicos
para comprovar suas alegações.

4. A tese relativa à decisão automatizada foi devidamente analisada, assentando-se a legitimidade do uso de mecanismos automáticos de detecção, com base em cláusulas contratuais válidas, compatíveis com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, afastada a alegação de ilegalidade.

5. Inexiste omissão quanto ao cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova pericial
está
fundamentado na desnecessidade da diligência, à luz do art. 370, parágrafo único, do CPC,
e
na ausência de reiteração e de quesitos técnicos.

6. A alegação de enriquecimento ilícito foi expressamente afastada, reconhece
u
-se que os bens virtuais
têm
natureza de licença de uso pessoal e intransferível, não configura
m
direito de propriedade
ou
vantagem patrimonial indevida.

7. O dano moral foi corretamente afastado, porquanto o bloqueio da conta, ainda que eventualmente equivocado, não gera dano moral presumido, exig
e-se
prova de repercussão concreta e relevante na esfera pessoal do usuário.

8. Não há omissão quanto às verbas sucumbenciais, uma vez que
no Acórdão
consignou
-se
expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

9. Os Embargos de Declaração revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
1.
Inexistem omissões no
A
córdão quando as matérias suscitadas nos
E
mbargos foram expressamente enfrentadas
. 2.

O

R
ecurso
I
ntegrativo
não deve ser utilizado
para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de prequestionamento.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ronei Duarte Pereira
em virtude do Acórdão de Id. 329396362 que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

O Embargante alega omissões no julgado. Afirma que a questão relativa à distribuição do ônus da prova não foi corretamente enfrentada, pois competia às Embargadas demonstrar, de forma objetiva, a prática de conduta ilícita consistente na suposta utilização de programa malicioso (“
hack
”) no ambiente do jogo.

Sustenta que não foi produzida prova técnica ou pericial apta a comprovar a irregularidade imputada, e que as Recorridas se limitaram à juntada de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, o que reputa insuficiente. Com isso, pugna pelo prequestionamento dos artigos 373 do Código de Processo Civil e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a penalidade aplicada decorreu de decisão automatizada, sem a devida revisão humana, em afronta ao artigo 20, caput e § 1o, da Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Verbera
que não lhe foram prestadas informações claras acerca dos critérios e procedimentos utilizados para a decisão, e que a suspensão permanente de sua conta é desproporcional e ilícita, no contexto da relação de consumo.

Por fim, alega omissão quanto à inexigibilidade das verbas sucumbenciais, diante do benefício da justiça gratuita.

Requer o prequestionamento dos artigos 884 do Código Civil e 51, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Manifestação da empresa Google Brasil Internet Ltda. no Id. 335729867.

Embora intimada, a Recorrida Garena Agenciamento de Negócios Ltda. deixou transcorrer o prazo sem apresentar resposta ao Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os Embargos de Declaração opostos por
Ronei Duarte Pereira
não merecem acolhimento, pois, diferente do que alega, não há qualquer omissão no Acórdão embargado.

No que se refere à alegada omissão quanto à distribuição do ônus da prova, observa-se que o Colegiado enfrentou expressamente a matéria, de forma clara e fundamentada.

Consta do voto condutor que
“o ônus da prova do fato constitutivo do direito (não uso de software ilícito) incumbe ao Autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC”
, e que
“a inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança das alegações, não sendo aplicável diante de elementos técnicos apresentados pela fornecedora do serviço”
.

O Tribunal também consignou que não se exige da parte ré a produção de prova negativa, esclarecendo que
“o ordenamento jurídico não impõe à empresa Requerida o dever de provar o fato negativo (no caso, a
inexistência de erro do sistema), mas, ao contrário, transfere ao Demandante o encargo de comprovar que a penalidade foi aplicada de forma indevida”
.

Assim, a tese do Embargante foi expressamente analisada e rejeitada, não havendo falar em omissão apenas porque o entendimento adotado não lhe foi favorável.

O Colegiado, igualmente enfrentou a tese que existiu decisão automatizada e sem revisão humana, à luz do art. 20 da Lei Geral de Proteção de Dados.

Com efeito, reconheceu-se que a suspensão da conta decorreu de mecanismos automatizados, mas assentou-se que tal circunstância não configura ilegalidade.

No voto condutor consta expressamente que
“o uso de ferramentas de detecção automática é
prática
consolidada em plataformas de grande escala e decorre do legítimo exercício do poder de autotutela contratual”
.

Consta, ainda, que
“a automatização da verificação de irregularidades não viola o contraditório, pois não se trata de ato administrativo sancionatório, mas de execução contratual fundada em cláusulas livremente aceitas pelo usuário”
, e que
“a cláusula contratual que autoriza a suspensão de contas com base em detecção automatizada é válida, eficaz e compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato”
.

Dessa forma,
mesmo
que o dispositivo legal invocado não tenha sido mencionado de forma literal, a tese jurídica nele contida foi claramente analisada e afastada, o que é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos da jurisprudência consolidada.

Quanto à alegada omissão relacionada ao cerceamento de defesa e à produção de prova pericial, verifica-se que no voto condutor foi dedicada fundamentação específica ao tema, n
a
qual registrou-se que
“o indeferimento das
provas requeridas pelo Apelante não violou o direito de defesa, mas concretizou o princípio da duração razoável do processo e o poder-dever do magistrado de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
.

Destacou-se que a prova pericial não foi reiterada pela parte que originalmente a requereu no momento processual adequado, e que o Embargante não apresentou quesitos ou justificativa técnica apta a demonstrar sua imprescindibilidade.

No que se refere à tese de enriquecimento ilícito, o Colegiado também enfrentou expressamente a questão. Assentou-se que os bens virtuais adquiridos no jogo
“constituem créditos vinculados a contrato de licença de uso, de natureza pessoal e intransferível, não configurando direito de propriedade”
, e que
“a extinção ou suspensão da conta acarreta a perda da licença, não caracterizando enriquecimento sem causa, mas mera consequência contratual”
.

Ademais, registrou-se a inexistência de prova de que os itens virtuais tenham sido revendidos ou reaproveitados pela empresa.

No tocante ao dano moral, o Acórdão está igualmente claro ao afirmar que
“o bloqueio da conta, mesmo que eventualmente equivocado, não gera dano moral presumido”
.

Consignou-se que é necessária a prova de repercussão concreta e relevante na esfera pessoal do usuário, o que não se constatou.

Aliás, no voto condutor foi registrado expressamente que
“a frustração subjetiva, o aborrecimento ou a perda de expectativa de entretenimento não configuram, por si sós, ofensa indenizável”
.

No que diz respeito à justiça gratuita e à inexigibilidade das verbas sucumbenciais, não procede a alega
da
omissão, uma vez que
a Câmara,
de forma expressa
,
mante
ve
suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

De mais a mais, a lei processual civil não isenta o beneficiário da justiça gratuita do ônus
da
sucumbência, apenas suspende a exigibilidade.

Para que não haja dúvida, transcrevo a redação do § 3o, do artigo 98, do CPC:

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Dessa forma, constata-se que todas as teses suscitadas nos Embargos de Declaração foram devidamente enfrentadas no Acórdão recorrido, com fundamentação suficiente e coerente e que, na verdade, o Embargante opôs este Integrativo como mero instrumento de inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade
incompatível com a via integrativa
.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026